Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008056-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

EMBARGADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR EM 4,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA A REDUÇÃO PARA 2,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY: 2015, p.2123)

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

É defeso suscitar, em sede de embargos de declaração, teses que não foram aventadas pelo recorrido nas contrarrazões do Agravo de Instrumento em que tirado o aresto embargado por consistir em inadmissível inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

EMBARGADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
contra o aresto de ID. n. 96974952 deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
para reduzir de
4,5% (quatro vírgula cinco por cento) para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, a serem diluídos e pagos em 30 (trinta) parcelas mensais.

Argui, em síntese, que o aresto embargado seria omisso e contraditório.

Sustenta que a
fixação dos honorários do Administrador Judicial se dá de maneira exatamente inversa à sistemática de arbitramento dos honorários advocatícios, que são fixados ao final do processo, quando a complexidade da causa já foi auferida, ou seja, já é por todos conhecida.

Defende

que no caso dos processos de execução, também há uma interessante sistemática para fixação dos honorários, nos quais é inicialmente arbitrada uma verba de forma meramente provisória, sendo posteriormente estabelecidos os honorários definitivos, quando as partes e magistrados já têm conhecimento dos atos que ocorreram no processo de execução, sugerindo que essa mesma sistemática seja aplicada à remuneração do administrador nos processos de recuperação judicial, mesmo porque, além de não haver vedação legal para tanto, o autor do pleito recuperacional já sabe de antemão que o limite legal máximo é de 5%.

Alega que em razão de a maior duração do processo, ou mesmo sua crescente complexidade, não influírem nos custos que a recuperanda precisa despender, não há qualquer estímulo à celeridade, visto que para a recuperanda, quanto maior o tempo do processo, melhor.

Aduz que o resultado disso é que o prazo de duração de uma ação de recuperação judicial ultrapassa em muito o tempo legalmente previsto.

Afirma que o recuperando
agravante não demonstrou interesse

em cumprir o prazo previsto no artigo 56, §1o, da Lei 11.101/2005 – ou seja, a designação da Assembleia Geral de Credores no prazo de 150 dias – e tenham sido protocoladas diversas objeções ao plano de recuperação apresentado e a embargante tenha notificado o recuperando para indicar data para realização da AGC.

Assevera que embora a decisão embargada tenha se fundado nas premissas do embargado, encampadas pelo Ministério público, no sentido de que demanda seria de menor complexidade e, em tais casos, o valor praticado no mercado seria equivalente aos novos honorários fixados (2,5%), certo seria que, na hipótese dos autos, não foi feita qualquer correlação entre os paradigmas suscitados, com o apontamento de quais seriam as semelhanças e as diferenças.

Argumenta que não foram apontados quais os trabalhos desenvolvidos nos referidos processos paradigma, quantos credores haviam; quantas impugnações e divergências foram apresentadas; quantas manifestações e recursos contém, qual a complexidade contábil envolvida; quantas horas de trabalho foram utilizadas para o exercício da função; qual o nível de cooperação da recuperanda; quantos profissionais estavam envolvidos na prestação do serviço e qual o grau de envolvimento da equipe multidisciplinar; se houve ou não contratação de terceiros para auxiliar o administrador judicial, tendo o aresto se limitado a invocar precedente sem indicar a pertinência com o caso concreto, como também se valido de indicação, reprodução, e adoção de paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa, em violação ao art. 489, § 1o, I e V, do CPC/15.

Sustenta que dizer que a redução dos honorários é medida que atende aos
“princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade”
não pode servir de fundamento à decisão do caso, posto que os mesmíssimos argumentos poderiam ser utilizados para manter (ou até mesmo majorar) o patamar outrora fixado para os honorários.

Argui que apesar de possuir pouco mais de 03 (três) meses de duração, o processo já demandou intensos trabalhos que contrariam, e muito, a narrativa de pouca complexidade, tendo sido necessários deslocamentos para outras comarcas e mesmo outro Estado da Federação, bem como análise de campo, administrativa e perícia contábil, mesmo porque a empresa
BRAAIM TM 1 COMÉRCIO DE INSUMOS SPE LTDA
– uma das credoras –, alegou indícios de fraude na Recuperação Judicial e inúmeras (e complexas) inconsistências contábeis que, caso reconhecidas, afetariam o curso do procedimento, e poderiam, até mesmo, significar o indeferimento do pleito recuperacional.

Alega que em análise das informações constantes do imposto de renda, livro caixa e das demonstrações contábeis, inexistia lastro das informações contábeis apresentadas, apontando a necessidade de esclarecimentos, exigindo, assim, do administrador um alto grau de especialização, que requerem a conhecimento e atuação de profissionais de áreas afins, especialmente de auditoria contábil, diversas daquela meramente jurídica.

Alega que o relatório anexado aos autos do recurso relaciona as dificuldades para a administração da recuperação, as quais foram se tornando mais complexas ao longo do tempo.

Pontua que essas dificuldades podem ser observadas, por exemplo, no fato de que apesar de o embargado ter na petição inicial, um passivo de R$ 2.443.538,52 para a classe dos credores quirografários e R$ 6.935.277,72 para a classe dos credores com garantia real, após minuciosa e exaustiva análise pela embargante, tais valores foram alterados, na relação de credores apresentada ao Juízo (anexo), para R$ 4.730.234,30 e R$ 4.883.281,30, respectivamente, o que corresponde a variações de 93,5% para os credores quirografários e 29,5% para os credores com garantia real.

Aduz que ainda sobrevirá a recepção, processamento e elaboração dos pareceres em relação às impugnações dos créditos contidos na Relação de Credores; a realização da AGC e suas sucessivas suspensões, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seus frequentes aditamentos , seguida do acompanhamento por no mínimo dois anos, do estrito cumprimento do plano aprovado; a elaboração mensal de relatórios pormenorizados contendo toda a análise administrativa, financeira e contábil da empresa, além de todos andamentos processuais; os pedidos de habilitação extemporâneos, os pedidos de levantamento de garantias, os diversos recursos apresentados pelos credores que se sentem prejudicados, além dos pedidos do embargado e dos diversos incidentes processuais que surgem ao longo da demanda.

Registra que ao indeferir a tutela recursal antecipada requerida, a própria Relatora destacou a importância e a complexidade desse trabalho técnico, ao mencionar que se
“fosse o trabalho simplório, talvez o agravante não tivesse em situação de dificuldades com sua inadimplência”
, registrando, ainda, que
“uma remuneração mensal de R$14.649,16 para administrar uma recuperação judicial com 22 (vinte e dois) credores arrolados e duas propriedades rurais a serem geridas, sendo pelo menos uma delas noutro Estado da Federação, não se afigura em princípio desproporcional ou desarrazoado. ”
No entanto, em contradição com essa premissa, um novo posicionamento foi utilizado no julgamento do Agravo, mas sem que tivesse sido analisado detidamente o caso em concreto.

Pleiteia, diante de todo o exposto, que sejam sanados os vícios apontados, para (i) restabelecer o percentual fixado na origem para a sua remuneração e, subsidiariamente, para (ii) a adoção da tese dos honorários provisórios, com a possibilidade de posterior remuneração para atender as complexidades que surgirão ao longo do processamento da recuperação, bem como para impedir que o recuperando protele a ultimação do procedimento.

Contrarrazões do ID. n. 99733954, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa.

Todavia,
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso concreto, o juízo singular arbitrou os honorários do Administradora Judicial no percentual de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, a serem diluídos e pagos em 30 (trinta) parcelas mensais.

Inconformado, o recuperando embargado interpôs o Agravo de Instrumento pugnando pela redução de tal verba para o equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento), com o que concordou o
Parquet
.

Embora em decisão monocrática esta Relatora não tenha encontrado de início, motivos para a antecipação da tutela recursal, ao apreciar detidamente o caso, encontrou razões para a redução pretendida, ficando a parte de motivação do aresto embargado assim consignada:

“[...]

Acerca da remuneração do administrador, assim estabelece o caput do art.24 da Lei n. 11.101/2005:

‘Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.’

E o parâmetro para tal arbitramento foi fixada pelo legislador no §1o do referido artigo, segundo o qual
‘o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.’

Nesse viés, obviamente, o arbitramento deve se atentar aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que o seu pagamento não seja capaz de comprometer o plano de soerguimento ao mesmo tempo em que não se torne um trabalho desinteressante ou que sugira ao (à) profissional/empresa nomeado(a) uma certa inconveniência na prestação do serviço de forma dedicada, eficiente e eficaz. Afinal, fosse o trabalho simplório, talvez o agravante recuperando não tivesse em situação de dificuldades financeiras para honrar seus compromissos no tempo e forma liberalmente ajustados.

Além disso, o valor da verba honorária deve igualmente se alinhar ao primado de equidade, atentando-se para os parâmetros percentuais praticados pelo mercado.

Diante disso, o percentual fixado pela decisão agravada, ou seja, 4,5% dos créditos sujeitos à recuperação, correspondem a 90% do teto legal (art.24, §1o, da Lei n. 11.101/2005), o que somente deveriam ser aplicados quando o montante do crédito fosse tão minguado que tornasse a remuneração demasiadamente ínfima, ou naqueles casos excessivamente trabalhosos, com um vasto quadro de credores ou um número elevado de divergências de créditos arrolados a serem dirimidas, o que não é o caso dos autos.

Nesse viés, o percentual que o agravante pretende fazer aplicável, qual seja, 2,5% dos créditos sujeitos à recuperação atende perfeitamente aos parâmetros acima citados, constituindo-se em verba capaz de remunerar razoável e proporcionalmente o trabalho e empenho do profissional nomeado no mister de tentar reerguer as finanças do recuperando, sem que represente qualquer aviltamento de seu labor.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 24, caput, e §1o, da Lei n. 11.101/05, para fixação dos honorários do administrador judicial serão considerados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. O valor arbitrado corresponde a 4,09 % do passivo e não está compatível com os valores de mercado para o desempenho do encargo de administrador de recuperações judiciais do mesmo porte e com semelhante grau de complexidade, como também não leva em consideração a capacidade de pagamento da Agravante (empresa com notória dificuldade de caixa), que está a pleitear a recuperação justamente para poder se reerguer da crise que enfrenta.
Tem-se, portanto, que reduzir o valor da verba honorária para 2,5%, como bem ponderado pelo parquet, remunera com maior equilíbrio o trabalho do administrador judicial, demonstrando proporcionalidade no caso concreto.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005768-14.2017.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 13/12/2017, publ. no DJE 22/01/2018)

Diante disso, verifica-se que 2,5% (dois e meio por cento) dos créditos sujeitos à recuperação podem suprir as necessidades e expectativas tanto do recuperando quanto da administradora judicial nomeada, vez que se trata de uma única pessoa recuperanda com duas propriedades rurais envolvidas.

Diante disso, e em consonância com o parecer ministerial, entendo conveniente a redução dos honorários da administradora judicial para o equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) dos créditos sujeitos à recuperação.” (ID. n. 96974952 - Pág. 5/7)

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Primeiramente, porque na linha da jurisprudência do STJ,
“não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(STJ - Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, j.em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

Além disso,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

De igual forma,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Por fim, consigne-se que a por se tratar de uma questão não suscitada em sede de contrarrazões pela ora embargante, a matéria relativa à fixação de honorários provisórios, com a possibilidade de alteração no decorrer do procedimento recuperacional, a depender da complexidade a ser verificada, constitui como uma inovação não cognoscível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

AGRAVO

INTERNO

NOS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES.

INOVAÇÃO.

VIOLAÇÃO

AO

ART.

535

DO

CPC/1973. INEXISTÊNCIA.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É defeso suscitar teses que não foram aventadas nas contrarrazões do recurso especial por consistir em inadmissível inovação recursal.
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt

nos

EDcl

no

REsp

1384547/MT,

Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

20/08/2019,

DJe

23/08/2019)

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer omissão ou contradição a ser sanada na via dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021